Tribunal: TJDFT
Processo: 0746107-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746107-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENITO CID CONDE NETO AGRAVADO: ALEX ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O O art. 82, § 3o, do CPC, não prevê dispensa de preparo recursal. Assim, intime-se o recorrente, pela derradeira vez, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora